Tribunal: TJPA
Processo: 0046202-15.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046202-15.2015.8.14.0076
APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARÁ

APELADO: CARMEM HELENA DE OLIVEIRA PAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO.

PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. REJEITADAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

II-
Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

III-
A possibilidade do pleito trazido pela autora, encontra respaldo tanto nesta Corte, como no Sodalício Superior. No mais, as partes são legitimas para figurar na demanda, eis que entre si existiu relação jurídica de contrato temporário e ainda que eivado de nulidades, gerou consequências. Preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e ilegitimidade passiva e ativa rejeitadas.

IV-
O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.

V-
Os honorários advocatícios arbitrados, de acordo com entendimento seguido pela Turma, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), com base no §8º do art. 85 do CPC.

VI-
Tendo em vista a suspensão do RE 870.957/SE (Tema 810 STF), que trata a respeito dos juros de mora e correção monetária aplicados nas condenações impostas à fazenda pública, há de se considerar o recurso paradigma REsp 1.495.146-MG (Tema 905 do STJ), que determinou os seguintes parâmetros para as condenações judiciais de natureza administrativa em geral: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

VII-
Levando em consideração os postulados de celeridade e efetividade, faz-se necessário determinar que a incidência de juros e correção monetária ocorram consoante estabelecido pelo STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, recurso repetitivo Tema 905, posto que, sua aplicação aos casos concretos não suporta inibições advindas da suspensão dos efeitos do Tema 810 (RE 870.947/SE).

VIII
- Destarte, em observância a data da condenação judicial no caso concreto, a correção monetária ocorrerá pelo IPCA-E, quanto aos juros de mora, deverá prosperar os índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança, respeitados os 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

IX
- Conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Acará, e dou parcial provimento, apenas para remodelar os honorários advocatícios de acordo com a fundamentação exarada, reconhecendo o direito da apelada em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

X
- Em sede de reexame necessário, reformo parcialmente a sentença vergastada, definindo os juros e correção monetária, nos termos do voto acima fundamentado.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação, e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Acará, e, em sede de Reexame Necessário, reformo parcialmente a sentença vergastada, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 22 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito Vara Única de Acará (id. 2856916), nos autos da Ação de Cobrança de FGTS ajuizada por

CARMEM HELENA DE OLIVEIRA PAIVA,
que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

(...) DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que conta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por CARMEM HELENA DE OLIVEIRA PAIVA para: a) reconhecer e declarar nulo o contrato de trabalho no período de: julho de 2007ª dezembro de 2013, celebrado entre as partes e decretar a nulidade; b) condenar o MUNICÍPIO DE ACARÁ – PA, ao imediato depósito dos valores devidos a ser liquidado, e a expedição de alvará para saque dos valores depositados na conta vinculada do FGTS; correção monetária, acrescido de juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação efetivada nestes autos.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que, atento ao disposto no art. 20,3º do CPC, fixo em 10% (dez) por cento do valor da condenação a ser liquidado.

Sem recurso de ofício nos termos do art. 475, e seguintes, do CPC.

Consta nos autos que a autora, ora apelada, ingressou na Prefeitura do Município de Acará, na função de professora, em 2007, sob a égide de contrato temporário que se prorrogou initerruptamente até 2013. Requereu, portanto, os valores do FGTS de todo o período laborado.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, que julgou procedente o pedido, conforme demonstrado alhures.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE ACARÁ
interpôs recurso de apelação (id. 2856917), arguindo preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido e a ilegitimidade ativa e passiva.

No mérito, aduz a inexistência do vínculo empregatício e a consequente obrigação trabalhista entre a Apelada e o Ente Municipal, tendo em vista que a constitucionalidade e legalidade das contratações temporárias, de modo que não há incidência do art. 19 – A da Lei nº 8.036/90.

Do mesmo modo declara que somente será devido as parcelas de FGTS já devidamente depositadas, nesse sentido aponta a impossibilidade de liberação de saldo de FGTS que não tenha sido efetuado.

Requer que na hipótese de condenação da Fazenda Pública, seja aplicado o disposto no art. 20, §4º, do CPC para fins de fixação de honorários advocatícios.

Por fim, pugnou pelo acolhimento da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto n. 20.910/32, caso seja acolhido o pedido de pagamento de FGTS.

Consequentemente, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

O recurso de apelação foi recebido em efeito devolutivo, conforme despacho fls. 131.

Devidamente intimada a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Primeiramente, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da antiga lei processual.

PRELIMINAR DE OFÍCIO - REEXAME NECESSÁRIO - SENTENÇA ILÍQUIDA

Prima face, importante analisar a questão do Reexame necessário, em razão da condenação imposta ao Estado ter sido ilíquida, de modo que, suscito de ofício esta preliminar.

Todavia, tendo sido a sentença vergastada prolatada contra o Estado e de forma ilíquida, necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do CPC/2015.

Nesse sentido, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.

1. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública. Precedente: REsp 1101727/PR, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 03/12/200.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014).

PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; a exceção contemplada no § 2º do art. 475 do Código de Processo Civil supõe, primeiro, que a condenação ou o direito controvertido tenham valor certo e, segundo, que o respectivo montante não exceda de 60 (sessenta) salários mínimos. Recurso especial provido. (REsp 1300505/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).

Não obstante a omissão do juízo singular conheço, de ofício, do reexame necessário da sentença. Em consequência, determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que altere a classificação do presente feito para Reexame Necessário e Apelação, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

PRELIMINARES - Impossibilidade Jurídica do Pedido e Ilegitimidade Passiva e Ativa

Notadamente, a ação de reclamação trabalhista objetivando o recebimento de verbas trabalhistas geradas durante o contrato temporário pode ser ajuizada, eis que não há vedação expressa no ordenamento jurídico. Encontram-se diversos precedentes jurisprudenciais nos Tribunais Superiores reconhecendo o direito ao recolhimento do FGTS em caso de contrato administrativo que venha a se tornar nulo.

Embora as divergências doutrinárias, seja a verificação quanto à possibilidade jurídica do pedido restrita ao seu aspecto eminentemente processual, de previsibilidade, pelo direito objetivo, da pretensão exarada pelo autor, seja, por outra visão, com vistas à inexistência no ordenamento jurídico de uma previsão que o torne inviável, deve o Julgador, verificar, de forma abstrata, se o pedido formulado tem correspondência na lei ou se há no mundo jurídico pátrio alguma vedação expressa do mesmo, haja vista que, como bem enfatizou. A possibilidade denota aquilo que pode ser, e não aquilo que necessariamente é/será.

Com efeito, a possibilidade do pleito trazido pela autora, encontra respaldo tanto nesta Corte, como no Sodalício Superior.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência que entende que a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS.

Neste sentido:

Ementa: Administrativo. Servidor público. Contratação temporária. Declaração de nulidade do contrato por ausência de concurso público. Direito ao levantamento do FGTS. 1. O Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1335115/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012).

No mais, as partes são legitimas para figurar na demanda, eis que entre si existiu relação jurídica de contrato temporário e ainda que eivado de nulidades, gerou consequências. Explico.

O contrato temporário celebrado entre as partes desvirtuou o mandamento constitucional, pois a manutenção de contrato por longo tempo para suprir atividades não emergenciais, mas sim perenes do Estado (como no caso a manutenção de serviços públicos), viola o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, na medida em que a administração deveria promover concurso público para suprir suas necessidades. Desta forma, ao não se abrigar nas disposições constitucionais o Contrato de Trabalho Temporário é nulo e como tal deve ser considerado.

Por outro lado, é evidente que apesar de nulo o contrato gerou efeitos, principalmente porque os atos do servidor não podem ser desfeitos e tampouco pode ser devolvida a atividade e o trabalho desenvolvido, sendo assim evidente que faz jus ao saldo de salário pagamento pelos dias efetivamente trabalhados, o que no caso não é devido e as parcelas de FGTS.

Destarte,
REJEITO
a preliminares de Impossibilidade Jurídica do Pedido e Ilegitimidade Passiva e Ativa arguidas pelo Ente Municipal.

MÉRITO

Tratam os autos do reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidora temporária, cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público e porquanto ser ininterrupto e por longo período.

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre das diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais.

Portanto, patente o direito em perceber os valores relativos ao FGTS, todavia, multa referente aos 20% (vinte por cento) do depósito do referido fundo não é devida, uma vez que, o entendimento firmado em julgados do Supremo Tribunal Federal, assim como na Súmula nº363 do TST, o direito do servidor temporário fica adstrito apenas às verbas referentes ao FGTS e aos salários referentes ao período trabalhado.

É importante anotar que a situação em questão levanta assunto que, para além de polêmico, põe em evidência, de um lado, a herança de um passado marcado por práticas contrárias aos princípios jurídico-administrativos e morais por parte da Administração Pública que, sob a justificativa da imperiosa necessidade do serviço, prescindia das exigências constitucionais, dando azo ao ingresso de pessoas mais ligadas ao Estado por vínculos sanguíneos ou de afinidade do que por sua qualificação profissional e, de outro lado, percebe-se a evolução dos órgãos e mecanismos de controle estatal, bem como o positivo amadurecimento intelectual e político da sociedade que, cada vez mais, se opõe a práticas desse jaez.

Conclui-se, portanto, que os servidores contratados pela Administração Pública sem passar pelo crivo do concurso público, malgrado estejam em desacordo com o art. 37, §2º, da Constituição da República, não podem ter o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS negado.

Em relação aos honorários advocatícios, vê-se que o Juízo de 1º grau os arbitrou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ora, levando em consideração que o valor da condenação ainda será objeto de liquidação por meio do cálculo do valor da condenação, fica impossibilitado, por conseguinte, o conhecimento do valor da condenação para fins de cálculo do percentual no qual foi condenado a Fazenda Pública, a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Destarte, na forma do artigo 85, §8º do CPC (texto semelhante ao art. 20 §4° CPC/73), os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz.

Assim, tendo em vista o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, arbitro os honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais), com base no §8º do art. 85 do CPC, conforme entendimento desta Egrégia Turma.

Prescrição Quinquenal

É cediço que o prazo prescricional aplicável nesses casos é aquele previsto para as pretensões contra a Fazenda Pública, por se tratar de matéria de ordem pública, devendo ser analisado de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nesse sentido, verifica-se a impossibilidade do recebimento do FGTS durante todo o período trabalhado.

Da mesma forma, o colendo STJ também tem entendido que o prazo aplicável é o quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. ‘
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos’
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014) (Grifos)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1.
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.

3. Recurso especial provido.”(STJ. REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009) (Grifos).

Assim, é indiscutível, de igual modo, que a cobrança deve ser limitada ao quinquênio anterior à propositura da ação, em atenção às jurisprudências das Nossas Cortes Superiores.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos e não mais de 30 (trinta) anos. Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

Sendo assim, a apelante somente faz jus aos valores do FGTS referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

REEXAME NECESSÁRIO – JUROS E CORREÇO MONETÁRIA

Com relação aos juros e correção monetária, tenho que o efeito devolutivo do reexame necessário impõe ao juízo
ad quem
apreciá-los e, por tratar-se de matéria de ordem pública, resta também afastada a hipótese de
reformatio in pejus
. Assim, passo a proceder, com as seguintes anotações:

No que se refere a matéria de juros e correção monetária, o STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), o STF firmou o seguinte entendimento:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos JUROS MORATÓRIOS segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2.
O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

O referido julgado, estabelece que aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 aos
juros de mora
aplicáveis nas condenações em face da Fazenda Pública
nas
relações tributárias
,
é inconstitucional
, devendo, portanto, ser aplicado a estas, juros moratórios pelos quais a Fazenda Pública remunera o seu crédito tributário, afim de respeitar o princípio Constitucional da Isonomia, dispostos no art. 5º, caput da CF.

Ainda, estabeleceu que nas condenações oriundas de relação
não-tributárias
, a fixação dos
juros moratórios
, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança,
permanece constitucional
, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Ademais, frisou que o susso artigo da referida Lei, na parte em que disciplina a
correção monetária
das condenações impostas a Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
,
é inconstitucional
, pois impõe restrições desproporcionais ao direito de propriedade expresso no art. 5º, XXII, tendo em vista que não é a medida adequada para capturar a variação de preços da economia.

Desta forma, levando em consideração que a relação jurídica dos autos não é tributaria,
é constitucional a fixação do índice de remuneração da caderneta de poupança aos juros moratórios
, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. No entanto, quando da
correção monetária
a fixação conforme remuneração oficial da
caderneta de poupança, é inconstitucional
, de maneira que entendeu-se pela aplicação do IPCA-e, afim de guardar coerência e uniformidade com o que decidiu o STF quando julgou a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425.

No entanto, o Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, relator do RE 870.947 (Tema 810), no dia 24/09/2018, decidiu admitir Embargos de Declaração opostos por vários Estados que alegaram danos financeiros decorrentes do julgamento do RE, pois o mesmo alterou o índice de correção monetária aplicada aos débitos da Fazenda no período anterior à expedição dos precatórios, posto que, o Plenário do STF determinou o IPCA-E em substituição à Taxa de Referência (TR), atribuindo-lhes, ainda, efeito suspensivo, para suspender a aplicação da decisão da Corte no Recurso Extraordinário, acerca da correção monetária nos débitos da Fazenda Pública, até que o Plenário aprecie pedido de modulação de efeitos do acórdão daquele julgado.

Em razão da admissão dos Embargos de Declaração no RE 870.947 (Tema 810), aos quais foram excepcionalmente atribuídos efeito suspensivo, do qual se pretende obter a modulação dos efeitos do acordão paradigmático, os Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, em debates ocorridos na 27ª e 28ª Sessões Ordinárias, realizadas em 09 e 16 de outubro do ano de 2018, concluíram a análise de Questão de Ordem firmando que, tanto nos processos onde a temática alusiva aos juros e correção monetária figurem como questão acessória (consequência), bem como naqueles em que tais consectários integrem-se como questão principal no feito (único assunto), não haverá sobrestamento, devendo-se, então, determinar a aplicação dos julgados paradigmáticos RE nº 870.974/SE (Tema 810) e REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905), ressalvando, contudo, a eventual e ulterior modulação que poderá ser implementada pelo STF, observada na fase de liquidação.

Incube destacar, porém, que em alguns feitos, defini julgamento em conformidade com essa orientação. No entanto, ao realizar a referida ressalva quanto a uma modulação temporal futura do Tema 810, da qual não é possível saber se será ou não deferida pelo Plenário do STF, é propiciar uma conjuntura de incertezas para as partes, e que em nada contribui para a celeridade e efetividade jurisdicional, corroborando para inúmeros de pedidos de recálculo e execuções complementares relativas à diferença da aplicação do índice de correção da TR ou IPCA-e.

Outrossim, frisa-se que a matéria de juros e correção monetária possui natureza de ordem pública e pode ser analisada até mesmo de ofício, não encontrando vedação no princípio da proibição da "
reformatio in pejus
". Neste sentido transcrevo na parte que interessa:

PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). QUESTÃO DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO DE ADI NO STF. SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO.(..) 6. A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. Logo, não há falar em reformatio in pejus. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1422349/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 10/02/2014)

Diante de tais questões, e levando em consideração os postulados de celeridade e efetividade, faz-se necessário determinar que a incidência de juros e correção monetária ocorram consoante estabelecido pelo STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, recurso repetitivo Tema 905, posto que, sua aplicação aos casos concretos não suporta inibições advindas da suspensão dos efeitos do Tema 810 (RE 870.947/SE).

Nesse sentido, é imperioso ponderar os parâmetros estabelecidos no paradigma do Recurso Repetitivo Tema 905/STJ, eis que fora estabelecido diferentes índices de juros e correção monetária, bem como o período de incidência, a depender do tipo de relação jurídica em que a Fazenda Pública figurar como parte.

Ora, tendo em vista que no caso em tela a condenação judicial é referente a empregado público, os seguintes encargos deverão ser observados: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Destarte, em observância a condenação judicial no caso concreto, que se deu em 2016, a correção monetária ocorrerá pelo IPCA-E, quanto aos juros de mora, deverá prosperar os índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança, respeitados os 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Ainda, no cálculo da correção monetária,
o dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida;

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço do recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para remodelar os honorários advocatícios de acordo com a fundamentação exarada, reconhecendo o direito da apelada em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

Em sede de reexame necessário, reformo parcialmente a sentença vergastada, definindo os juros e correção monetária, nos termos do voto acima fundamentado.

Determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que altere a classificação do presente feito para Reexame Necessário e Apelação, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

É como voto.

Belém, 22 de março de

2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 29/03/2021